Tribunal: TJMT
Processo: 0015914-33.2014.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015914-33.2014.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO SABATINI FILHO - CPF: 626.932.471-87 (EMBARGANTE), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), VILSON DELMAR THEVES - CPF: 581.034.069-53 (EMBARGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), HELENA SOUZA THEVES - CPF: 805.714.091-72 (EMBARGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISCUSSÃO SOBRE CUMPRIMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu provimento à Apelação Cível para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, inverter os ônus sucumbenciais e condenar os autores ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Os embargantes sustentam omissão quanto à disponibilização de valores para quitação do débito e à natureza da dívida, além de contradição por suposto reconhecimento de obrigação sem correspondente condenação dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à
análise da conduta das partes no cumprimento das obrigações contratuais assumidas em contrato de compra e venda de imóvel, especialmente no tocante à quitação de débito junto à instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa detalhadamente a dinâmica contratual entre as partes, especialmente os itens contratuais que fixam obrigações distintas para compradores e vendedores quanto à quitação de débito perante o banco.

Fica demonstrado nos autos que o valor reservado pelo réu para quitação parcial da dívida (R$ 225.100,00) foi superado, cabendo aos autores
providenciar
a negociação com a instituição financeira e a complementação do montante, obrigação que não foi cumprida, ocasionando a inadimplência e alienação do bem.

O colegiado conclui, com base no conjunto probatório, que o inadimplemento contratual decorreu da conduta dos autores, afastando a responsabilidade do réu e, por consequência, a necessidade de sua condenação.

Inexistem omissão ou contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado, sendo evidente a tentativa de rediscutir o mérito da decisão por via imprópria, hipótese não admitida nos Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, ausentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de vícios de omissão ou contradição afasta a admissibilidade dos embargos de declaração.

A interpretação contratual que conclui pelo inadimplemento da parte autora, com base em provas documentais, não configura contradição passível de correção via embargos.

A tentativa de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração não é admitida pelo ordenamento jurídico, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes indicados no voto.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
d
eu
provimento

à Apelação Cível
para julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados pelos autores; inverter os ônus sucumbenciais e condenar os autores ao pagamento integra
l
das custas processuais e honorários advocatícios do réu, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

O embargantes
argui que o aresto é omisso
uma vez que não se manifestou sobre a questão referente à disponibilização de quantia para quitar o débito
, assim como da natureza dessa dívida
e,
contraditório uma vez que
reconheceu a
obrigação,
mas não condenou os réus ao pagamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
s
embargantes
argui
que o aresto é omisso uma vez que não se manifestou sobre a questão referente à disponibilização de quantia para quitar o débito, assim como da natureza dessa dívida e, contraditório uma vez que reconheceu a obrigação, mas não condenou os réus ao pagamento.

No entanto, todas as questões suscitadas e relevantes para a resolução da lide foram amplamente apreciadas, e entre a fundamentação e a conclusão do acórdão não há proposições inconciliáveis.

Quanto aos temas indicados pelo embargante, consignou-se:

“
Sobre o mérito recursal, a controvérsia se estabeleceu acerca o cumprimento ou não do contrato, bem como as implicações do descumprimento do avençado.

Ao réu incumbia reservar o valor de R$225.100,00 para o pagamento do débito junto ao Banco Bradesco, conforme o item “e” da cláusula primeira do contrato celebrado entre as partes (ID 282548968 - Pág. 201), e realizar o pagamento diretamente ao banco, no prazo de 15 dias a contar de sua notificação sobre o encerramento da negociação e o do valor a ser pago.

Aos autores cabia negociar com o banco, dentro do prazo de 60 dias, caso a dívida fosse maior que o valor reservado, visando a sua redução. Decorrido esse período sem solução, os autores se comprometeram a complementar o restante do valor devido ao Banco Bradesco, no prazo de 15 dias, conforme dispõe o item “e2” (ID 282548968 - Pág. 201).

Com efeito,
os documentos juntados pelo réu demonstram que, após a celebração do negócio de compra e venda do imóvel, verificou-se que o valor devido ao Banco Bradesco para a quitação do contrato de financiamento imobiliário era superior ao montante de R$225.100,00 que se obrigara a pagar, somando R$588.574,23 no extrato da
dívida (ID 282548974 - Pág. 360) e R$599.068,68 na Notificação que o Banco enviou aos autores (ID 282548974 - Pág. 364), em 14-12-2012.

Como visto anteriormente, o contrato previa, para essa hipótese, que os vendedores (ora autores) providenciariam a negociação com a instituição financeira dentro do prazo de 60 dias, sendo que, decorrido esse período sem solução, se comprometiam, "dentro do prazo de 15 dias (...) a complementar o valor reservado para a quitação do banco".

No entanto, infere-se que os autores não obtiveram êxito em negociar com o Banco o valor complementar devido, tampouco cumpriram a obrigação contratual de complementar o montante necessário à quitação do débito.

Ao contrário, a instituição financeira notificou o réu acerca da intenção de consolidar a propriedade do imóvel em razão do inadimplemento, procedendo inclusive à posterior alienação do bem em leilão extrajudicial (ID 282548974 - Pág. 364).

Dessa forma,
o conjunto probatório aponta que o descumprimento da obrigação contratual de complementação do valor devido ao Banco ocorreu precisamente por parte dos autores (vendedores do imóvel), e não pelo réu, contrariamente ao assentado na sentença recorrida.

Ademais,
nem sequer restou evidenciada prova de mora do réu no pagamento das parcelas vincendas correspondentes à obrigação que efetivamente assumiu no contrato
(R$ 225.100,00).

Sendo assim,
o provimento jurisdicional deve ser reformado para afastar a condenação do réu
no pagamento da quantia referente ao alegado descumprimento contratual, bem como a multa respectiva, diante da efetiva comprovação de que não deu causa à inadimplência alegada, devendo ser
isentado
das condenações impostas.
”

Como se vê não houve nenhuma omissão ou contradição e, é evidente o mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via, destinada apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025